Tribunal: TJSP
Processo: 1012270-62.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor - Ausência de comprovação dos descontos - Demonstração de que o contrato intencionado pelo autor foi excluído do órgão previdenciário antes da realização do primeiro desconto - Ônus da prova

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor - Ausência de comprovação dos descontos - Demonstração de que o contrato intencionado pelo autor foi excluído do órgão previdenciário antes da realização do primeiro desconto - Ônus da prova desatendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Fato constitutivo do direito do autor não evidenciado - Recurso não provido.